Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, já que a ausência de discordância sobre o valor do imóvel dispensa a instauração de processo administrativo.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões ao id. 66932507.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada.
4. O item 7 do acórdão impugnado é claro ao indicar que a assinatura de termo de concordância não afasta a necessidade de instauração do processo administrativo, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Não se verifica, contudo, abuso no direito de recorrer, mas exercício do direito de defesa, o que afasta a incidência de multa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.